Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OUTORGA DE GARANTIA. INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO GARANTE. DÉBITOS DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DE CADA PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código Civil prevê em seu art. 189 que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
2. A tomadora do empréstimo deixou de efetuar o pagamento da quinta parcela (do total de dez), que foi então adimplida pelo garante, ora Autor, em 24/11/2015, persistindo saldo devedor.
3. Apenas em maio de 2016, o credor, em razão do inadimplemento da tomadora do empréstimo, entendeu pelo vencimento antecipado do contrato e exigiu o pagamento da integralidade do saldo devedor, mais juros de mora, referente às cinco parcelas restantes.
4. Em se tratando de Ação de Cobrança para recebimento de valores pagos pelo garante em razão da inadimplência do tomador de empréstimo, com lastro em Contrato de Outorga de Garantia, o prazo de prescrição é quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do CPC/15, que estabelece prescrever, em 5 (cinco) anos, “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
5. No caso concreto, o termo inicial da prescrição é o momento em que o garantidor efetuou o pagamento do débito no lugar do devedor principal.
6. Efetuado o primeiro pagamento em 24/11/2015 e o segundo em 26/8/2016, e considerando o aludido prazo prescricional quinquenal, verifica-se que o termo final para o ajuizamento da demanda ocorreria em 24/11/2020, referente ao primeiro, e em 26/8/2021, quanto ao último. Assim, ajuizada a presente ação em 20/4/2021, constata-se transcorrido o prazo prescricional quanto à cobrança do primeiro importe pago pelo Autor.
7. Apelação conhecida e provida.